Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA REGINA DE COUTO EMBARGADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Regina de Couto (Id. 30281497) em face do v. Acórdão Id. 29933905. Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora